Tribunal: TJPA
Processo: 0857437-71.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857437-71.2020.8.14.0301

APELANTE: BEATRIZ PEREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA AFASTADA. TERMO INCIAL. MOMENTO EM QUE AS REGRAS EDITALICIAS CAUSAREM PREJUIZO AO CANDIDATO. PRECEDENTES STJ. CAUSA MADURA P
ARA JULGAMENTO
. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LIQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA COM FULCRO NO
§ 4º DO ART. 1.013 DO CPC.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da decadência, e com fulcro no § 4º do art. 1.013 do CPC, denegar a segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03/10/2022.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado em face do
ESTADO DO PARÁ,
que julgou extinto o processo, em razão da decadência do direito da Impetrante.

Historiando os autos, a ora recorrente impetrou o
writ
mencionado, contra ato atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso do TJPA, com o propósito de assegurar a reclassificação no resultado final das vagas ofertadas ao cargo de Analista Judiciário, com lotação na região de Redenção, com a elaboração do cálculo da nota final no concurso (NFC), conforme redação original do item 12.1, do Edital n° 01/2019 do CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJ/PA).

Afirmou ter sido ter sido aprovada e classificada 13° (décimo terceiro) lugar, dentre os concorrentes ao cargo 6: Analista Judiciário – Especialidade: Direito/13ª – Redenção, mas depois da realização das provas objetivas e subjetivas, ocorridas em 19/01/2020, a autoridade coatora teria publicado o Edital n° 6 – TJ/PA, de 10/02/2020 que alterou o

item 12.1 e incluiu o item 12.5, que alteraram diretamente a fórmula de cálculo e resultado da nota final no concurso.

Alegou ter tomado ciência do prejuízo sofrido com a alteração posterior do edital, quando da publicação do resultado do concurso, na medida em que pela fórmula prevista na redação original do edital regulamentar – notadamente sem a regra do item 12.5 – teria logrado êxito ao 12° (décimo segundo), tornando desnecessária a incidência da regra de desempate.

Ao final, requereu a declaração de ilegalidade do Edital n° 6 – TJ/PA, de 10/02/2020, bem como, que fosse determinado que a autoridade coatora promovesse a reclassificação da impetrante para a 12ª colocação no cargo pretendido.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) No caso em exame, o edital retificatório foi publicado na Edição nº 6836/2020 do e-DJTJ/PA, em 12/02/2020, passando a fluir, a partir dessa data, o prazo decadencial que expirou em 12/06/2020, mas o Mandado de Segurança foi autuado em 15/10/2020 e distribuído no dia seguinte, superando, pois, o prazo estabelecido na norma de regência.

A decadência é a perda de um direito potestativo pelo decurso do prazo fixado em lei (decadência legal) ou eleito e fixado pelas partes (decadência convencional). Nesse instituto extingue-se o direito potestativo (revestido de poder, condição que torna a execução contratual dependente de uma convenção que se acha subordinada à vontade ou ao arbítrio de uma ou outra das partes). O direito é outorgado para ser exercido dentro de determinado prazo, decorrido o prazo, extingue-se.

Portanto, considerando que o MS foi proposto fora do prazo legal, impõe-se o reconhecimento dos efeitos da decadência sobre o direito da Impetrante quanto ao uso da via especial.

Diante das razões expostas, reconheço os efeitos da decadência e julgo extinto o processo.

Sem custas, em razão da gratuidade deferida.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/09.

Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o processo.”

Inconformado com os termos decisórios, a recorrente interpôs o presente recurso de Apelação Cível, (id nº 9164217 - Pág. 1/20).

Em suas razões recursais, argumenta que o entendimento da sentença proferida, no sentido de que o termo
a quo,
para impetrar mandado de segurança deveria ter sido o da publicação do Edital 6, ocorrida em 12 de fevereiro de 2020,

que alterou as regras de classificação, não se mostra razoável, pois somente teve ciência efetiva do prejuízo quando da publicação do resultado final do certame, ocorrido em 09/10/2020 através do Edital nº 31 – TJPA, data em que se iniciou a contagem do prazo decadencial para ajuizamento da ação mandamental, tendo sido impetrado o
mandamus
em 15.10.2020, tempestivamente.

Assevera que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança é a ciência do ato que efetivamente violou o direito líquido e certo do impetrante.

Colaciona julgados proferidos por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pelo Tribunal Regional da Primeira Região e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no mesmo sentido do entendimento pacificado pelo STJ.

Noutra ponta, destaca que a alteração editalícia, objeto de impugnação (Edital n° 6, de 11/02/2020, que inseriu o item 12.5), visou, ao que parece, facilitar o modo de somas das notas finais dos candidatos, contudo, é incabível que, a despeito de facilitar o modo de cálculo das notas obtidas pelos candidatos, seja promovida alteração no edital que resulte em prejuízos aos candidatos que obtiveram melhores notas, como ocorreu com a apelante.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer o não transcurso do lapso decadencial para impetração da ação mandamental, bem como, que seja declarada a ilegalidade

da alteração promovida, determinando a reclassificação da impetrante na ordem de classificação final do concurso público, resultado final em 09/10/2020, através do Edital nº 31 – TJPA6, para a 12ª colocação no CARGO 6: ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE: DIREITO/13ª – REDENÇÃO, de acordo com regras constantes no Edital de abertura do certame.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento, (9164220 - Pág. 1/11).

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, que verificou minha prevenção no feito, (id nº 9238435 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo, (id nº 9426590 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer nos autos, se manifestando pelo desprovimento do recurso interposto, (
id nº 10703639 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia cinge-se em analisar o acerto da Sentença, a qual entendeu que o mandado de segurança foi proposto fora do prazo legal, via de consequência, reconheceu os efeitos da decadência sobre o direito da Impetrante quanto ao uso da via especial.

Da sentença proferida, nota-se que o Juízo
a quo
reconheceu a decadência levando em consideração que a Impetrante, ora apelante impugna o Edital nº 6, de 10/02/2020. Em que pese o douto saber do magistrado, a narrativa autoral categoricamente anuncia que somente sofreu os efeitos da aplicação da nova regra editalícia, quando da publicação do resultado do concurso público,

ocorrido em 09/10/2020 através do Edital nº 31 – TJPA.

Sobre a decadência no mandado de segurança, leciona Hely Lopes Meireles, In.: Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda, 2014. p. 63/64:

"O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado.

(...)

Quando a lei diz que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á 120 dias após a ciência do ato impugnado (art. 23 de Lei 12.016/2009), está pressupondo o ato completo, operante e exequível. Não é, pois, o conhecimento oficioso do ato que deve marcar o início do prazo para a impetração,
mas, sim, o momento em que se tornou apto a produzir seus efeitos lesivos ao impetrante
."

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que o momento inicial do prazo decadencial do mandado de segurança, no tocante às regras do edital, nasce no momento da eliminação do candidato do certame, porque somente a partir desse momento as regras passam a afetar o direito subjetivo do candidato, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO VIOLAÇÃO DO ART. 47 DO CPC. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DOS CANDIDATOS. PRECEDENTES. CURSO DE FORMAÇÃO. ENCERRAMENTO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. MOMENTO EM QUE AS REGRAS EDITALÍCIAS CAUSAREM PREJUÍZO AO CANDIDATO IMPETRANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. SÚMULA 83/STJ. 1. Inicialmente, observo não haver a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, quais sejam, violação dos arts. 23 da Lei n. 12.016/2009 e 47 do CPC. 2. Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava o recorrente, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. 3. Apesar de o recorrente alegar que esta Corte admite a "possibilidade de fixação de altura mínima para a carreira policial", o acórdão recorrido decidiu a questão com base em fundamentação eminentemente constitucional, consoante se observa da simples leitura do acórdão. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há falar em perda de objeto pelo encerramento de determinada fase do certame. Precedentes. 5. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito a nomeação. Precedentes. 6.
Esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que o momento inicial do prazo decadencial do mandado de segurança, no tocante às regras do edital, nasce no momento eliminação do candidato do certame, porque somente a partir desse momento as regras passam a afetar o direito subjetivo do candidato, legitimando-o para a impetração do writ. Precedentes
. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1436274 PI 2014/0006756-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- PRAZO DECADENCIAL - TERMO A QUO - ACOLHIMENTO DA DIVERGÊNCIA. 1
. O termo a quo do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança em que se impugna regra prevista no edital de concurso público, conta-se a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame. Precedentes."
(EREsp 1.266.278/MS, Relatora Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe 10/05/2013) e não a partir da data do edital, como julgado pelo Acórdão ora Embargado. 2.- Embargos de Divergência acolhidos, prejudicada a remessa à 3ª Seção."(EREsp 1124254/PI, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 12/08/2014)

Com efeito, entende-se que o direito líquido e certo alegado pelo impetrante deve estar apto e com todos os pressupostos e condições para ser reivindicado, pelo que a contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança flui a partir do momento em que o ato impugnado, dotado de força executória, atinge o candidato.

No caso, a impetrante teve ciência do alegado prejuízo com as novas regras acerca do cálculo da nota somente quando foi publicado o resultado final, em 09/10/2020, através do Edital nº 31 – TJPA, iniciando-se a contagem do prazo, enquanto a ação mandamental foi manejada em 15/10/2020, pelo que não decaiu da impetração, devendo a sentença ser reformada a fim de afastar o reconhecimento da decadência.

https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-pa/1531259130/inteiro-teor-1531259131

Superado o debate, e considerando que as partes já apresentaram seus argumentos e a questão versa unicamente sobre direito, de rigor o prosseguimento do julgamento na forma do §4°, do art. 1.013 do CPC
[1]
, de modo que, desnecessário o retorno do processo ao Juízo de primeiro grau. Isso porque se trata de hipótese de aplicação da Teoria da Causa Madura, segundo o qual o Tribunal, constatando que a lide está em condições de imediata apreciação, poderá julgá-la desde logo.

Pois bem.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis.:

“
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A controvérsia meritória diz respeito a alteração do Edital n° 01/2019 do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA), promovida pelo Edital nº 6, de 10/02/2020, que alterou, durante a ocorrência do certame, o critério de classificação dos candidatos, acrescentando o subitem 12.5 ao edital, que trata da forma de arredondamento das notas dos candidatos, nos seguintes termos:

12.1 A nota final no concurso (NFC), para os cargos de nível superior, será calculada utilizando-se a fórmula NFC = (7 × NFPO + 3 × NPD + 2 × NFAT) / 59, em que NFPO = nota final nas provas objetivas, NFPD = nota final na prova discursiva e NFAT = nota final na avaliação de títulos.

[...]

12.5 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.

Destarte, em se tratando de processo que diz respeito ao ingresso de candidatos na Administração Pública, revela-se lícito eventuais alterações as condições de acesso constantes no edital, enquanto não concluído e homologado o certame. Dessa maneira, não há que se falar em óbice algum a que o órgão promotor da seleção realize, anteriormente à homologação do resultado, alterações no instrumento editalício, sendo-lhe facultado, inclusive, introduzir requisitos inicialmente não previstos, de modo a adequar o edital as exigências legais. A propósito, os precedentes do Pretório Excelso, “
verbis”
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STF,
RE nº 646.491/SC
-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/11/11)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CLASSE INICIAL. ALTERAÇÃO. LEI 11.134/2005. NOMEAÇÃO POSTERIOR. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. STJ E STF. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o provimento inicial na carreira se dá na classe e padrão da lei vigente na data da nomeação, ainda que o edital do certame estabeleça de forma diversa.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 318.106/RN, entendeu que enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes no respectivo edital. Antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação.
3. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS: 25826 DF 2007/0289026-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)

Nota-se que a apelante colaciona entendimentos jurisprudenciais que não se amoldam ao caso, eis que não se trata de alteração de critérios de fórmula de nota após a publicação destas.

Ademais, a alteração do edital, por si só, não implica em afronta confiança e boa-fé da administração. Ademais, a impetrante não logrou êxito em comprovar que a alteração teve a intenção de beneficiar candidatos em desprestigio aos princípios da impessoalidade ou moralidade administrativa, a anular a retificação do edital.

Desse modo, não se configurou a existência de ato ilegal ou arbitrário da autoridade impetrada, pois prestigiada a isonomia entre os candidatos do Certame e não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir-se a banca examinadora para analisar os critérios ou alterar as notas atribuídas, muito menos alterar a classificação final do Certame, por suposta injustiça do edital, como pretende a impetrante na espécie por meio de impugnação aos critérios adotados, pois tais fundamentos encontram óbice na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.
3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

(RE 632853 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2012 PUBLIC 02-03-2012)

Na mesma linha, é o entendimento dos componentes da Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
ALTERAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME.
VIOLAÇÃO À DIREITO LIQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.
NÃO CARACTERIZADA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE
. NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO, NOTA E CLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. In casu
não se configurou a existência de ato ilegal ou arbitrário da autoridade impetrada, tendo em vista a existência de justificativa plausível para a retificação do edital do concurso público em questão, com a finalidade de leitura de forma coerente e lógica de suas cláusulas, face a incompatibilidade existente na espécie em prestigio a isonomia entre os candidatos do Certame e não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir-se a banca examinadora para analisar as respostas dadas pelos candidatos ou alterar as notas atribuídas, muito menos alterar a classificação final do Certame, por suposta injustiça do edital, como pretende o impetrante na espécie por meio de impugnação aos critérios adotados, pois os fundamentos encontram óbice na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 632853).
Segurança denegada à unanimidade
.”

Vistos, etc.

(10599080, 10599080, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-08-02, Publicado em 2022-08-11)

A
ssim, conclui-se que as argumentações expostas pela Apelante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença,
afastando o reconhecimento da decadência do
mandamus
,
e, com fulcro no § 4º do art. 1.013 do CPC, aplico a Teoria da Causa Madura, denegando a segurança, e julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos da fundamentação.

Belém, 03 de outubro de 2022.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Belém, 20/10/2022